Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716354-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Nos autos da ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000, esta Relatoria indeferiu "o pedido de inclusão de assistentes litisconsorciais formulado por WAGNER PINTO DA ROCHA e SIELEI BARROS ROCHA" (ID 56865862 da ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000). Contra referida decisão, SIRLEI e WAGNER interpõem o presente agravo de instrumento. É o relatório. Em que pese o inconformismo dos agravantes, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido. Em situações como as dos autos, incide o art. 1.021 do CPC com a seguinte redação: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". De seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é peremptório ao afirmar em seu art. 28, III: "Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar o agravo interno contra decisão do relator." Portanto, o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo relator é manifestamente incabível. Com efeito, ausente dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um ou de outro recurso como meio de defesa, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. De outro lado, conclui-se pela ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido: "1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade" (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021). Esta relatoria já teve a oportunidade de conferir a mesma solução em caso análogo (AI 07439140420238070000 - 03/11/2023 - 2a Câmara Cível). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator